Tribunal: STF
Processo: ARE 1184840
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 32.380/2019:
    Dalvani Analia Nasi Caramez, “em razão do enquadramento da respectiva ação, nas situações aclaradas pelos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 852.457 e 669.069, bem como o caráter de ordem pública da referida matéria”, requer que seja declarada a prescrição da ação civil que deu origem ao apelo extremo, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 
    Nada colhe.
    Publicado no DJe de 06.5.2019, segunda-feira, o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo que interpôs, a requerente somente protocolou a presente petição em 31.5.2019, sexta-feira, quando em 27.5.2019, segunda-feira, esgotara-se, para a requerente, o prazo de 15 dias úteis para eventual impugnação do acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora